Tribunal: TJDFT
Processo: 0742003-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CITAÇÃO EDITALÍCIA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. ESGOTAMENTO. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 256 do CPC, admite-se a citação por edital quando desconhecido ou incerto o citando, quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontra o citado e nos demais casos expressos em lei.
2. Constatado que já foram procedidas diligências nos sistemas de informações disponíveis (INFOSEG, BACENJUD e SIEL) sem que fosse possível encontrar o endereço onde se lograsse proceder a citação, se mostra desnecessário o esgotamento de todas as diligências possíveis para localizar o citando.
3. Considerando os princípios da efetividade de duração razoável do processo, não se exige o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis para a localização da parte requerida para que se permita o deferimento da citação por edital, sendo suficiente a adoção de medidas que indiquem que o réu se encontra em local incerto e não sabido.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.